Tribunal: TJDFT
Processo: 0737599-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737599-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANITA DE ALMEIDA CORTEZ AGRAVADO: LUZO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por MARIA ANITA DE ALMEIDA CORTEZ contra decisão proferida em ação de danos cumulada com danos morais com pedido liminar proposta em face de LUZO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI e UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ante a necessidade de dilação probatória (ID no 41028765): “Recebo a emenda de ID 139779761, que servirá de contrafé. Trata-se de ação movida por MARIA ANITA DE ALMEIDA CORTEZ em desfavor de LUZO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e AGEPLAN INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA. Aduz a autora que celebrou contrato de plano de saúde com a ré UNIMED por intermédio da primeira requerida LUZO CONSULTORIA. Alega que a requerida LUZO CONSULTORIA deixou de repassar os valores das mensalidades à requerida UNIMED, o que gerou o cancelamento do plano de saúde contratado. Ao realizar diligencias administrativas, a autora afirma que descobriu que seu plano de saúde estava vinculado à requerida AGEPLAN, não à requerida LUZO CONSULTORIA. Argumenta que o cancelamento do plano de saúde a impediu de realizar exames preparatórios e procedimento cirúrgico para tratamento da doença que a acomete. Em sede de tutela provisória, requer: a) “o reestabelecimento/reativação imediato do plano de saúde na modalidade individual pela 2a (Segunda) Requerida UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA”; e b) a determinação da “2a (Segunda) Requerida a realização integral de todo o procedimento cirúrgico, imediatamente, conforme descritos no relatório médico, guia de internação e OPME anexos, bem como de todos os medicamentos, materiais e demais procedimentos necessários à sua consecução ou ao tratamento de eventuais intercorrências que venham a ocorrer durante a cirurgia, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. É o relato do necessário. DECIDO. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Em primeiro lugar, a autora não juntou aos autos o contrato firmado com a primeira requerida LUZO CONSULTORIA, impedindo este Juízo de verificar as condições da contratação neste momento processual, fazendo-se necessária a devida dilação probatória. Ademais, conforme documento de ID 137497020, há a informação de que houve o cancelamento do plano de saúde pela operadora no dia 05/07/2022, com menção da falta de pagamento desde o mês 01/2022. Como descrito na inicial, a relação jurídica exposta na demanda é composta pela contratação da requerida LUZO CONSULTORIA, que contratou a requerida AGEPLAN, que é a responsável pelo contrato de plano de saúde vinculado à requerida UNIMED. Os boletos de ID 136814055 e os comprovantes de ID 136814056 informam que a autora realizava pagamentos à requerida LUZO CONSULTORIA, mas não há nos autos qualquer documento que esclareça quais as condições da contratação do plano de saúde fornecido pela requerida UNIMED. Tal fato impede, neste exame sumário, a verificação do adimplemento das obrigações da autora. Ainda, a autora alega a existência de fraude na contratação realizada com as requeridas, o que reforça a necessidade da devida dilação probatória e exercício do contraditório pelas partes. Assim, não é possível chegar, nesta cognição sumária, a uma alta probabilidade do direito afirmado pela autora, exigência para a concessão da tutela provisória pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014 - grifei). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231 do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos.” Em suas razões recursais, a agravante pede a reforma da decisão para obrigar a agravada ao custeio integral da cirurgia, conforme descrito em relatório médico, guia de internação e OPME, bem como o custeio de todos os medicamentos, materiais e demais procedimentos necessários a consecução do procedimento cirúrgico; Afirma que, em fevereiro de 2019, contratou plano de saúde perante a UNIMED-RIO, por intermédio da corretora de plano de saúde e ora agravada Luzo Consultoria. Esclarece que, inicialmente, o plano fora contratado perante a corretora de plano de saúde Amil e posteriormente assumido pela Vanper Consultoria Cobrança Eireli, chegando assim à contratação em meados de fevereiro de 2019, com a agravada Luzo Consultoria. Sustenta que as renovações do plano de saúde perante as corretoras foram formalizadas de forma a induzir a erro, uma vez que sempre pretendeu a contratação de plano de saúde na modalidade individual. Alega que a agravada contratou plano de saúde na modalidade empresarial através da pessoa jurídica Ageplan Incorporações e Construções. Narra que não detém qualquer tipo de contrato com as agravadas, pois as novas contratações com as corretoras de plano de saúde ocorreram automaticamente. Descreve que, em julho de 2022, frente a negativa do plano de saúde para realização do procedimento cirúrgico, descobriu que o plano de saúde tinha sido cancelado pela falta de pagamento e, somente nesta oportunidade, tomou ciência do imbróglio que envolvia a contratação do plano de saúde. Aponta prática ilegal denominada “falso coletivo”, situação na qual a contratação do plano de saúde pessoa física é feita por intermédio de pessoa jurídica e na modalidade coletivo empresarial. Defende que tentava realizar procedimentos pré-operatórios na esperança da realização de cirurgia de grande complexidade, mas que fora obstada. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e restou concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça à autora. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2022 16:14:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador